Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600296-85.2024.6.16.0160
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-26
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
-
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. ENTREVISTA VEICULADA POR PESSOA JURÍDICA
EM PLATAFORMAS DIGITAIS. ART. 57-C DA LEI Nº 9.504/97. ART. 29-A DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.732/2024. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO SEGUINDO EM FRENTE contra
sentença do Juízo da 160ª Zona Eleitoral de Pinhão, que julgou improcedente a
Representação contra SEBASTIÃO ALMIR CALDAS DE CAMPOS e AEM
COMUNICAÇÃO ONLINE LTDA., por propaganda eleitoral irregular veiculada em
site de pessoa jurídica.
2. Sentença fundamentada na ausência de infração ao art. 57-C, § 1º, I, da Lei nº
9.504/97, ao considerar que a transmissão ao vivo de entrevista pelo veículo Mang
Mídia tratou-se de ciclo de entrevistas com candidatos ao cargo de prefeito,
conforme informado no início da transmissão.
3. A recorrente alegou infração à legislação eleitoral e ao princípio de igualdade de

Num. 44166764 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/10/2024 14:57:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103014570411200000043115791
Número do documento: 24103014570411200000043115791
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:32:12
oportunidades entre candidatos, pleiteando a aplicação de multa e suspensão do
conteúdo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a transmissão da entrevista pela
empresa AEM Comunicação Online Ltda., envolvendo candidato às eleições
municipais, configura propaganda eleitoral irregular, conforme vedação do artigo 57-
C, § 1º, I, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 57-C, § 1º, I, da Lei nº 9.504/97, é vedada a veiculação de
propaganda eleitoral em sítios de pessoas jurídicas, mesmo que gratuitamente.
6. O ciclo de entrevistas realizado pela empresa Mang Mídia não configurou
propaganda eleitoral irregular, tendo sido respeitados os critérios de igualdade entre
os candidatos, conforme previsto no art. 46 da Lei nº 9.504/97. A recusa do
candidato opositor em participar do evento não caracteriza prejuízo, desde que
comprovado o convite.
7. A jurisprudência admite a realização de entrevistas com candidatos, desde que
oferecidas iguais oportunidades aos concorrentes, conforme precedentes do TSE
(REspe nº 19433/2002).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que julgou
improce

Inteiro teor:
08/12/2024
Número: 0600296-85.2024.6.16.0160

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 01/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600296-
85.2024.6.16.0160, que julgou improcedente a representação, uma vez que não há evidências de
vinculação de propaganda eleitoral irregular pelos representados. (Representação Eleitoral por
Propaganda Irregular ajuizada pela Coligação "Seguindo em Frente" composta pelos partidos
PSD/União/Federação Brasil da Esperança - FE Brasil (PT/PC do B/PV), nos termos do art. 57-C, §
1º, inciso I, da Lei n.º 9.504/1997, em desfavor de AEM Comunicação Online LTDA representada por
seu sócio administrador Ayslam Monteiro e Sebastião Almir Caldas de Campos. Alega-se que, os
representados incluem, de um lado, uma pessoa jurídica devidamente constituída, que possui
como atividade principal a pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão e
mantém um site na rede mundial de computadores (internet), além de manter perfis ativos nas
redes sociais Facebook e YouTube, onde realiza transmissões ao vivo, entrevistando diversas
personalidades. Do outro lado, temos o candidato ao cargo de Prefeito do Município de Reserva do
Iguaçu/PR. No dia 04/09/2024, em desconformidade com a legislação eleitoral, os Representados
participaram de uma transmissão ao vivo nessas plataformas, onde o candidato concedeu uma
entrevista. Tal conduta infringe diretamente o disposto no art. 57-C, § 1º, inciso I, da Lei n.º
9.504/1997, que proíbe a veiculação de propaganda eleitoral em sítios de pessoas jurídicas, com ou
sem fins lucrativos, ainda que gratuitamente. Durante a entrevista, o candidato representado
utilizou o espaço para criticar abertamente o atual prefeito de Reserva do Iguaçu, que também é
candidato à reeleição. Esta entrevista alcançou quase 8 mil telespectadores, conforme comprovado
pelo print. Tal impacto demonstra o alcance significativo da infração e sua potencial influência
negativa no equilíbrio do processo eleitoral. Ainda, informo que em anexo se encontra o cartão
CNPJ da empresa, que identifica os sócios da pessoa jurídica Representada, assim como os prints
das transmissões realizadas, que comprovam os fatos narrados e o alcance da referida entrevista.
JUIZO 100% DIGITAL COM ADESÃO 24/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Seguindo em Frente[PSD / UNIÃO / Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - RESERVA DO
IGUAÇU - PR (RECORRENTE)
LARISSA STEPHANY ZIMPEL (ADVOGADO)
AEM COMUNICACAO ONLINE LTDA. (RECORRIDA)

ALEX ADRIANO BIZZOTTO (ADVOGADO)
KATIA KRONE (ADVOGADO)
BIANCA FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
PATRICK MARAFON SILVA (ADVOGADO)
SEBASTIAO ALMIR CALDAS DE CAMPOS (RECORRIDO)
GUSTAVO FELIPE ZENNI (ADVOGADO)
IONE MARGARIDA DOS SANTOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44166764
30/10/2024
14:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44166764 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/10/2024 14:57:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103014570411200000043115791
Número do documento: 24103014570411200000043115791
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:32:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 65.312
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600296-85.2024.6.16.0160 – Reserva do
Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: Seguindo em Frente[PSD / UNIÃO / Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV)] - RESERVA DO IGUAÇU - PR
ADVOGADO: LARISSA STEPHANY ZIMPEL - OAB/PR124116
RECORRIDO: SEBASTIAO ALMIR CALDAS DE CAMPOS
ADVOGADO: GUSTAVO FELIPE ZENNI - OAB/PR104531
ADVOGADO: IONE MARGARIDA DOS SANTOS - OAB/PR43700
RECORRIDA: AEM COMUNICACAO ONLINE LTDA.
ADVOGADO: ALEX ADRIANO BIZZOTTO - OAB/PR123988
ADVOGADO: KATIA KRONE - OAB/PR120032
ADVOGADO: BIANCA FERREIRA DOS SANTOS - OAB/PR119711
ADVOGADO: PATRICK MARAFON SILVA - OAB/PR104109
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. ENTREVISTA VEICULADA POR PESSOA JURÍDICA
EM PLATAFORMAS DIGITAIS. ART. 57-C DA LEI Nº 9.504/97. ART. 29-A DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.732/2024. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO SEGUINDO EM FRENTE contra
sentença do Juízo da 160ª Zona Eleitoral de Pinhão, que julgou improcedente a
Representação contra SEBASTIÃO ALMIR CALDAS DE CAMPOS e AEM
COMUNICAÇÃO ONLINE LTDA., por propaganda eleitoral irregular veiculada em
site de pessoa jurídica.
2. Sentença fundamentada na ausência de infração ao art. 57-C, § 1º, I, da Lei nº
9.504/97, ao considerar que a transmissão ao vivo de entrevista pelo veículo Mang
Mídia tratou-se de ciclo de entrevistas com candidatos ao cargo de prefeito,
conforme informado no início da transmissão.
3. A recorrente alegou infração à legislação eleitoral e ao princípio de igualdade de

Num. 44166764 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/10/2024 14:57:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103014570411200000043115791
Número do documento: 24103014570411200000043115791
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:32:12
oportunidades entre candidatos, pleiteando a aplicação de multa e suspensão do
conteúdo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a transmissão da entrevista pela
empresa AEM Comunicação Online Ltda., envolvendo candidato às eleições
municipais, configura propaganda eleitoral irregular, conforme vedação do artigo 57-
C, § 1º, I, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 57-C, § 1º, I, da Lei nº 9.504/97, é vedada a veiculação de
propaganda eleitoral em sítios de pessoas jurídicas, mesmo que gratuitamente.
6. O ciclo de entrevistas realizado pela empresa Mang Mídia não configurou
propaganda eleitoral irregular, tendo sido respeitados os critérios de igualdade entre
os candidatos, conforme previsto no art. 46 da Lei nº 9.504/97. A recusa do
candidato opositor em participar do evento não caracteriza prejuízo, desde que
comprovado o convite.
7. A jurisprudência admite a realização de entrevistas com candidatos, desde que
oferecidas iguais oportunidades aos concorrentes, conforme precedentes do TSE
(REspe nº 19433/2002).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que julgou
improcedente a Representação.
9. Tese de julgamento: "Não configura propaganda eleitoral irregular a veiculação de
entrevista em plataformas digitais pertencentes a pessoa jurídica, desde que seja
assegurada igualdade de oportunidades a todos os candidatos, conforme o art. 46
da Lei nº 9.504/97."

Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 46, art. 57-C, § 1º, I.
- Resolução TSE nº 23.732/2024, art. 29-A.
Jurisprudência relevante citada:
- REspe nº 19433/2002.

Num. 44166764 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/10/2024 14:57:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103014570411200000043115791
Número do documento: 24103014570411200000043115791
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:32:12

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/10/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO SEGUINDO EM FRENTE contra a
sentença proferida pelo Juízo da 160ª Zona Eleitoral de Pinhão, que julgou improcedente a
Representação, proposta em face de SEBASTIÃO ALMIR CALDAS DE CAMPOS e AEM
COMUNICAÇÃO ONLINE LTDA., para apurar a realização de propaganda eleitoral irregular em
site de pessoa jurídica, com fundamento no artigo 57-C da Lei nº 9.504/97.
Em suas razões recursais (ID 44067210), a recorrente alega que Sebastião concedeu uma
entrevista, que foi veiculada ao vivo em plataformas pertencentes à pessoa jurídica AEM,
configurando-se infração ao artigo 29-A da Resolução nº 23.732/2024 do TSE, que veda a
transmissão de lives em sites e perfis de pessoas jurídicas. Argumenta, ainda, que houve ofensa
ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos, restando prejudicado o candidato
opositor, Vitório Antunes de Paula que, em respeito a proibição do artigo 57-C, § 1º, I, da LE, se
recusou a participar da entrevista. Ao final, requer o provimento do recurso, com a aplicação de
multa prevista no artigo 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97 e suspensão do conteúdo.
Contrarrazões apresentadas por Sebastião Almir de Caldas Campos (ID 44067222) e por AEM
Comunicação Online Ltda. (ID 44067226), pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso,
tendo em vista a ausência de indícios de favorecimento de Sebastião e de violação aos princípios
que regem a propaganda eleitoral (ID 44105543).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO SEGUINDO EM FRENTE contra a
sentença proferida pelo Juízo da 160ª Zona Eleitoral de Pinhão, que julgou improcedente a
Representação proposta em face de SEBASTIÃO ALMIR CALDAS DE CAMPOS e AEM
COMUNICAÇÃO ONLINE LTDA., para apurar a realização de propaganda eleitoral irregular em

Num. 44166764 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/10/2024 14:57:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103014570411200000043115791
Número do documento: 24103014570411200000043115791
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:32:12
site de pessoa jurídica, com fundamento no artigo 57-C da Lei nº 9.504/97.
A sentença restou assim fundamentada (ID 43982688):
“(...)
4.1. No caso em apreço, os representantes alegam que, no dia 04 de setembro de
2023, os representados participaram de uma transmissão ao vivo nas redes sociais
“Facebook” e “YouTube”, durante a qual o candidato concedeu uma entrevista. Tal
conduta, segundo os representantes, violaria o art. 57-C, § 1º, inc. I, da Lei nº
9.504/1997, que proíbe a veiculação de propaganda eleitoral em sítios de pessoas
jurídicas, mesmo que de forma gratuita.
O referido artigo mencionado, dispõe que:
(...)
Contudo, no caso em exame, a princípio, não parece haver veiculação de
propaganda eleitoral, uma vez que a transmissão em questão se destina a um ciclo
de entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Município de Reserva do Iguaçu.
Esse fato foi claramente informado pelo apresentador no início do vídeo. Para maior
clareza, transcrevo o trecho relevante (em minutos 3:31 / 1:21:15)[1]:
“(...) muito bem aquele abraço meus amigos, muito boa noite, sejam bem-vindos a
mais a mais uma live do Mang Mídia, iniciamos o programa desta quarta-feira,
dando um abraço inicial aos nossos vizinhos aí de Reserva do Iguaçu, afinal de
contas eu já vejo aqui muita gente de Reserva do Iguaçu interessa no programa de
hoje, afinal de contas nós aqui do Mang Mídia, abrimos um ciclo de entrevistas,
ainda não temos a confirmação se o Vitório vai aceitar o convite para estar aqui,
mas o Sebastião, nós fizemos o convite e ele está aqui, e é o nosso primeiro
convidado para esse ciclo de entrevistas dos candidatos de Reserva do Iguaçu (...)”.
Outrossim, é importante destacar que a realização de debates políticos é permitida
pela legislação eleitoral, desde que seja respeitado o princípio de igualdade entre os
candidatos e que não haja o tratamento privilegiado a qualquer um deles.
A propósito, este é o teor do art. 46, caput, e § 1º, da Lei 9.504/1997, in verbis:
(...)
Além disso, observa-se que a legislação em questão também permite a realização
de debates, mesmo na ausência de candidatos de algum partido, desde que o
veículo de comunicação responsável comprove o convite com uma antecedência
mínima de 72 (setenta e duas) horas. Esse requisito foi demonstrado pelo Ofício nº
41/2024, datado de 26 de agosto de 2024 (ID n. 124961033), bem como pela carta
de resposta, que indicou a recusa do candidato de oposição em participar do evento
(ID n. 124961036).

Num. 44166764 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/10/2024 14:57:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103014570411200000043115791
Número do documento: 24103014570411200000043115791
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:32:12
Veja-se:
(...)
Outrossim, embora o candidato de oposição não tenha comparecido ao debate e o
canal tenha realizado uma entrevista com o candidato ora representado, tal prática é
permitida. O candidato pode, inclusive, pessoalmente, expor: a) as realizações de
governo ou da administração pública; b) bem como destacar falhas administrativas e
deficiências em obras e serviços públicos, conforme prevê o art. 54, § 2º, da Lei nº
9.504/1997 c/c art. 74, § 2º, da Resolução 23.610/2019 do TSE, in verbis:
(...)
A propósito:
(...)
4.2. Portanto, diante da ausência de irregularidades, a improcedência da
demanda é a medida que se impõe.
DO DISPOSITIVO
5. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO, uma vez
que não há evidências de vinculação de propaganda eleitoral irregular pelos
representados.” (grifos no original)

Especificamente sobre a veiculação de conteúdo eleitoral em sites de pessoas jurídicas, não se
desconhece a sua vedação. O artigo 57-C, da LEI das Eleições apresenta as vedações à
propaganda eleitoral na internet, com previsão de multa em caso de descumprimento, como bem
se vê:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e
candidatos e seus representantes.
§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral
na internet, em sítios:
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta
ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação
da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado

Num. 44166764 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/10/2024 14:57:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103014570411200000043115791
Número do documento: 24103014570411200000043115791
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:32:12
seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da
multa.
§ 3o O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de
sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente
estabelecido no País e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou
suas agremiações.
(grifamos)

Dessa forma, veda-se a veiculação de propaganda eleitoral na internet, ainda que de forma
gratuita, em sites de pessoas jurídicas, mesmo sem fins lucrativos, nos termos do citado artigo
57-C, § 1º, I, da Lei nº 9.504/97.
O objetivo da norma é assegurar a isonomia entre os candidatos, impedindo que pessoas
jurídicas utilizem seus recursos para beneficiar determinados candidatos, o que poderia
influenciar de maneira desleal o processo eleitoral. A lei permite a propaganda na internet apenas
em sites oficiais do próprio candidato, do partido político ou da coligação, desde que o endereço
eletrônico tenha sido informado à Justiça Eleitoral.
No mesmo sentido a vedação contida no artigo 29, § 1º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE:
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos,
federações, coligações, candidatas, candidatos e representantes (Lei nº 9.504/1997,
art. 57-C, caput ). (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na
internet em sítios (Lei nº 9.504/1997, art. 57- C, § 1º, I e II):
I- de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
(...)

Contudo, no caso, não restou caracterizada a realização de propaganda eleitoral em site de
pessoa jurídica e em benefício do candidato, ora recorrido, Sebastião, conforme se passa a
expor.
Na espécie, em 04/09/2024, a empresa AEM Comunicação Online Ltda. veiculou ao vivo no
Facebook e no YouTube, uma entrevista realizada com Sebastião Almir Caldas de Campos,

Num. 44166764 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/10/2024 14:57:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103014570411200000043115791
Número do documento: 24103014570411200000043115791
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:32:12
então candidato ao cargo de Prefeito pelo município de Reserva do Iguaçu.
Anota-se que a empresa representada, cujo título do estabelecimento é Mang Mídia, tem como
descrição da atividade econômica principal a “pós-produção cinematográfica, de vídeos de de
programas de televisão” e é uma empresa de Comunicação e Marketing, como se vê (ID’s
44067119 e 44067120):

Como bem pontuado pelo Juízo a quo, não houve a veiculação de propaganda eleitoral em
benefício do ora recorrido, na medida em que a transmissão se tratava de uma ciclo de
entrevistas realizadas com os candidatos aos cargos de Prefeito, sendo o fato informado pelo
apresentador já no início do vídeo ora impugnado, como bem se observa:
“(...) muito bem aquele abraço meus amigos, muito boa noite, sejam bem-vindos a
mais a mais uma live do Mang Mídia, iniciamos o programa desta quarta-feira,
dando um abraço inicial aos nossos vizinhos aí de Reserva do Iguaçu, afinal de
contas eu já vejo aqui muita gente de Reserva do Iguaçu interessa no programa de
hoje, afinal de contas nós aqui do Mang Mídia, abrimos um ciclo de entrevistas,
ainda não temos a confirmação se o Vitório vai aceitar o convite para estar
aqui, mas o Sebastião, nós fizemos o convite e ele está aqui, e é o nosso
primeiro convidado para esse ciclo de entrevistas dos candidatos de Reserva do
Iguaçu (...)” (grifamos).

Ademais, dos documentos acostados aos autos se extrai que o veículo de comunicação, ora
recorrido, encaminhou um ofício ao candidato que se diz prejudicado, Vitório Antunes de Paula,
em 26/08/2024, acerca da realização de um debate entre os candidatos ao cargo de Prefeito,
cujas regras seriam tratadas na reunião de 30/08/2024. Veja-se:

Num. 44166764 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/10/2024 14:57:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103014570411200000043115791
Número do documento: 24103014570411200000043115791
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:32:12

Contudo, não houve, por parte do candidato Vitório, resposta antes da realização da reunião de
30/08/2024, de modo que, em 04/09/2024, fora realizada tão somente a entrevista com
Sebastião.
Somente em 05/09/2024 é que foi encaminhada resposta pelo candidato Vitório, comunicando
que não poderia participar do referido debate, nos seguintes termos:

Num. 44166764 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/10/2024 14:57:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103014570411200000043115791
Número do documento: 24103014570411200000043115791
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:32:12

Importa consignar que o debate é totalmente permitido pela legislação de regência, desde que
não haja tratamento privilegiado para quaisquer dos candidatos envolvidos, como se extrai do
artigo 46 da Lei nº 9.504/97:
Art. 46. Independentemente da veiculação de propaganda eleitoral gratuita no
horário definido nesta Lei, é facultada a transmissão por emissora de rádio ou
televisão de debates sobre as eleições majoritária ou proporcional,
assegurada a participação de candidatos dos partidos com representação no
Congresso Nacional, de, no mínimo, cinco parlamentares, e facultada a dos
demais, observado o seguinte: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

Num. 44166764 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/10/2024 14:57:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103014570411200000043115791
Número do documento: 24103014570411200000043115791
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:32:12
I - Nas eleições majoritárias, a apresentação dos debates poderá ser feita:
a) Em conjunto, estando presentes todos os candidatos a um mesmo cargo eletivo;
b) Em grupos, estando presentes, no mínimo, três candidatos;
II - Nas eleições proporcionais, os debates deverão ser organizados de modo que
assegurem a presença de número equivalente de candidatos de todos os partidos a
um mesmo cargo eletivo e poderão desdobrar-se em mais de um dia, respeitada a
proporção de homens e mulheres estabelecida no § 3º do art. 10 desta Lei;
III - Os debates deverão ser parte de programação previamente estabelecida e
divulgada pela emissora, fazendo-se mediante sorteio a escolha do dia e da ordem
de fala de cada candidato, salvo se celebrado acordo em outro sentido entre os
partidos e coligações interessados.
§ 1º Será admitida a realização de debate sem a presença de candidato de
algum partido, desde que o veículo de comunicação responsável comprove
havê-lo convidado com a antecedência mínima de setenta e duas horas da
realização do debate. (grifamos)

Desta forma, diante da ausência do candidato na reunião que definiria as regras para o debate e,
deste modo, ao próprio debate - ainda que convidado com antecedência mínima necessária -, foi
realizada uma entrevista com apenas um dos candidatos ao pleito, conforme permite o § 1º do
supracitado artigo 46 da LE.
A regra se aplica também aos casos em que disputam a eleição apenas dois candidatos, como
definido pelo TSE no REspe nº 19433 de 2002.
Debate - Art. 46 da Lei n° 9.504/97 - Segundo turno - Emissora de televisão -
Convite - Comprovação - Comparecimento de um candidato - Entrevista -
Tratamento privilegiado - Não-ocorrência - Art. 45, IV, da Lei n° 9.504/97. Realização
do programa e das eleições - Interesse de agir - Persistência.
1. Estando comprovado o convite para participar de debate em televisão aos dois
únicos candidatos, se apenas um compareceu, em princípio pode o programa
realizar-se, sem que fique configurado tratamento privilegiado.
2. Aplicação da regra do art. 46, § 1°, da Lei n° 9.504, de 1997, mesmo quando são
apenas dois os candidatos que disputam a eleição, salvo se a marcação do debate é
feita unilateralmente ou com o propósito de favorecer um deles.
3. Se houver indício de que o debate tenha sido propositadamente marcado para dia
e horário em que um dos candidatos sabidamente não poderia comparecer, poderá
vir a ser configurada fraude, tratamento privilegiado ou uso indevido de meio de
comunicação social.

Num. 44166764 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/10/2024 14:57:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103014570411200000043115791
Número do documento: 24103014570411200000043115791
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:32:12
4. O sorteio previsto no art. 46 da Lei n° 9.504/97 somente deve ser observado para
definir os grupos de candidatos que deverão comparecer a cada debate, na hipótese
de ser impossível a participação de todos em um único momento. Não se justifica
quando há apenas dois concorrentes.
5. O interesse de agir de representante que visa à aplicação de sanções previstas
na Lei n° 9.504/97 persiste mesmo após a realização do pleito.
(RESPE nº 19433 Acórdão nº 19433 BELO HORIZONTE - MG.Relator(a): Min.
Fernando Neves. Julgamento: 25/06/2002 Publicação: 23/08/2002).

Ademais, cumpre esclarecer que, conforme leciona Zílio (Direito Eleitoral, 2022, p. 485), “Ausente
proibição expressa, é possível a realização de entrevistas com candidatos, desde que
assegurado espaço equitativo, com critérios equânimes de distribuição de tempo de do horário da
programação, evitando indevido tratamento privilegiado”.
Portanto, tendo em vista que ao candidato opositor foi assegurada a participação no evento e,
ainda, diante da ausência de demonstração acerca do suposto tratamento privilegiado ao ora
recorrido, mister o desprovimento do recurso eleitoral interposto, para o fim de manter hígida a
sentença proferida pelo Juízo Eleitoral a quo.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO SEGUINDO EM FRENTE, a fim de manter hígida a
sentença proferida pelo Juízo da 160ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a representação
eleitoral.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600296-85.2024.6.16.0160 - Reserva do
Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: SEGUINDO EM FRENTE[PSD / UNIÃO / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA -
FE BRASIL(PT/PC DO B/PV)] - RESERVA DO IGUAÇU - PR - Advogado do(a) RECORRENTE:
LARISSA STEPHANY ZIMPEL - PR124116 - RECORRIDO: SEBASTIAO ALMIR CALDAS DE
CAMPOS - Advogados do(a) RECORRIDO: GUSTAVO FELIPE ZENNI - PR104531, IONE

Num. 44166764 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/10/2024 14:57:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103014570411200000043115791
Número do documento: 24103014570411200000043115791
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:32:12
MARGARIDA DOS SANTOS - PR43700 - RECORRIDA: AEM COMUNICACAO ONLINE LTDA -
Advogados do(a) RECORRIDA: ALEX ADRIANO BIZZOTTO - PR123988, KATIA KRONE -
PR120032, BIANCA FERREIRA DOS SANTOS - PR119711, PATRICK MARAFON SILVA - PR104109
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.10.2024